Tribunal: TJDFT
Processo: 0707904-37.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-30

Ementa:
CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES. EMISSÃO DE CHEQUES. TRANSFERÊNCIAS. APLICAÇÕES E RESGATES. ATOS PRATICADOS POR PROCURADOR. PODERES EXPRESSOS. NEXO CAUSAL. NÃO DEMONSTRADO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de condenação do banco réu a indenizar a autora em face de prejuízos causados por funcionário da instituição, relativos a movimentação de sua conta bancária, com a realização de saques, emissão de cheques, transferências, resgates de previdência privada, realização de empréstimos e CDCs, além de pagamento de danos morais.
2. O benefício da justiça gratuita pode ser pleiteado a qualquer momento, desde que quem a requer demonstre a modificação de sua situação financeira. Na espécie, a apelante demonstrou que, embora perceba remuneração relevante, seus gastos a comprometem quase integralmente, fazendo jus, portanto, ao benefício. Entretanto, o deferimento tem efeitos ex nunc.
3. Não há se falar em prescrição quando o cerne da questão que se analisa no juízo cível depende de apuração na esfera penal, onde sequer foi preferida sentença (artigo 200 do CC).
4. Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil das instituições financeiras no relacionamento com seus clientes é objetiva, fundada no risco da atividade por elas desenvolvida.
5. As transações efetuadas por procurador, ainda que funcionário do banco, previstas expressamente no instrumento de mandato e que não extrapolam os poderes conferidos pela titular da conta, não configuram falha na prestação de serviço bancário, o que afasta o dever da instituição de indenizar.
6. Recurso conhecido e desprovido. Preliminares rejeitadas.